Tribunal: TJES
Processo: 5000141-88.2018.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Expropriação de Bens; Correção Monetária; Juros
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000141-88.2018.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO
RECORRIDO: RODRIGUES TERRAPLANAGEM LTDA - ME
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID.1837861).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JOÃO BATISTA SOUZA FILHO
, verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o Juízo
a quo
incorreu em
error in judicando
;
c)
que provou os atos constitutivos de seu direito;
d)
que restou comprovado nos autos que recebeu o cheque de um terceiro estranho à relação jurídica com a parte recorrida;
e)
que o cheque não se vincula ao negócio jurídico que lhe deu causa, podendo ser livremente transferido por qualquer pessoa;
f)
que se trata de cheque portador;
g)
que a emissão do cheque ao portador permite sua transferência pela simples tradição;
h)
que não houve nomeação de beneficiário, de modo que o recebimento do crédito caberá a quem portar o cheque;
i)
que a recorrida narrou que emitiu o cheque e entregou para o “Gaguinho” que transmitiu ao recorrente;
j)
que não há irregularidade na conduta;
k)
que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes para condenar a parte recorrida ao pagamento do valor de R$2.666,67.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a parte recorrida deve pagar ao recorrente valores referente a emissão de um cheque já prescrito.

Depreende-se dos autos que o caso em apreço foi convertido em ação de cobrança fundada em cheque prescrito.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que subsiste o dever de comprovação da
causa debendi
pelo credor, não tendo o recorrente apresentado as provas dos serviços prestados.

O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é de ser prescindível a demonstração do negócio jurídico subjacente, todavia tal situação não impede que a causa
debendi
seja discutida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
CHEQUE
. OBSERVÂNCIA DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...]
2. A Corte de origem decidiu a lide em consonância com a jurisprudência desta Corte que, por ocasião do julgamento do REsp 1.094.571/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, pacificou o entendimento segundo o qual, "em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula"
(REsp 1.094.571/SP, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 14/2/2013) [...] (AgInt no AREsp 1812272/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 05/08/2021) (original sem destaque)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA
. CHEQUE PRESCRITO. MANUTENÇÃO DOS ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS. ABSTRAÇÃO. DISPENSÁVEL MENÇÃO A NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ENDOSSO PÓSTUMO. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção desta Corte Superior, no REsp n. 1.094.571/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que é prescindível a demonstração do negócio jurídico subjacente nas ações monitórias fundadas em cheque prescrito, já que o título mantém seus atributos cambiários, em especial a abstração.

2. No entanto, "embora não seja exigida a prova da origem da dívida para admissibilidade da ação monitória fundada em cheque prescrito, nada impede que o emitente do título discuta, em embargos monitórios, a causa debendi" (AgRg nos EDcl no REsp 1.115.609/ES, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014).
3. No caso, as instâncias ordinárias concluíram que não teria sido comprovada, nos embargos monitórios, a existência de causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito da autora, cuja revisão exigiria o revolvimento de fatos e provas, procedimento inviável na via eleita, ante a incidência do Enunciado n. 7/STJ. 3. Aplica-se a Súmula n. 7/STJ também à alegação de que teria havido endosso póstumo no caso concreto, tendo em vista a conclusão da Corte local de que não haveria parâmetro indicativo de que a transmissão dos títulos se deu após o vencimento. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1221366/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 25/06/2018) (original sem destaque)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE.
ENTENDIMENTO FIRMADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC/73 - RESP 1.094.571/SP, REL. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 04/02/2013, DJE 14/02/2013). SÚMULA 83 DO STJ.
ENTENDIMENTO DA CORTE LOCAL QUANTO À VALIDADE DO TÍTULO
. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
1. "Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula."
2. A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à exigibilidade do título decorreu da análise do conjunto probatório. [...] Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 703.885/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 01/03/2017) (original sem destaque)

Todavia, apesar da desnecessidade da prova da origem do débito, conforme acima exposto, existe a possibilidade de discussão da
causa debendi
.

Aliás, o recorrido indicou exceções pessoais, tais como de: (i) que não foi ele quem emitiu o cheque diretamente ao recorrente; (ii) que registrou boletim de ocorrência acerca do extravio do cheque (ID. 1837841); (iii) que o cheque foi sustado (ID. 1837842), situações que juntas põem em dúvida a origem do débito, e como sectário lógico a discussão da
causa debendi
, a fim de ensejar a condenação da parte recorrida no importe fixado no cheque.

Por conseguinte, como bem destacado pelo Juízo
a quo
, a improcedência dos pedidos iniciais é medida impositiva,
não havendo que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE PRESCRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
CAUSA DEBENDI.
AUSÊNCIA DE PROVAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

IMPROCEDÊNCIA. OPOSIÇÃO DE
EXCEÇÕES PESSOAIS. DISCUSSÃO EM TORNO DA
CAUSA DEBENDI
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.